Tribunal: TJSP
Processo: 0020893-17.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de rescisão contratual – Contrato de constituição de sociedade em conta de participação - Competência preferencial de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Art. 6o da Resolução 623/2013 – Conflito procedente para fixar a competência da Câmara Suscitante."